Tribunal: TJMT
Processo: 1037252-74.2024.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037252-74.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DENILSSA CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 021.620.651-00 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração. contrato de cartão de crédito consignado. alegada omissão, obscuridade e contradição. inocorrência. rediscussão do mérito.
embargos rejeitados.

I. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração oposto em virtude do acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação, reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais. A Embargante alega omissões quanto à análise de provas que evidenciariam contratação diversa (empréstimo consignado ao invés de cartão de crédito consignado), prática abusiva e indução em erro, não recebimento e utilização do cartão físico, bem como ausência de amortização da dívida. Pleiteia também prequestionamento de dispositivos legais e efeitos infringentes.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade ou contradição, especialmente no tocante à validade do contrato de cartão de crédito consignado e à suposta ausência de consentimento livre e esclarecido; (ii) examinar se houve omissão quanto ao prequestionamento de dispositivos legais para fins recursais.

III. razões de decidir

3. O acórdão objeto da embargabilidade enfrenta de forma expressa e fundamentada os principais pontos da controvérsia, reconhecendo a validade da contratação, a ausência de vício de consentimento e a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado, firmado com cláusulas claras e assinatura da consumidora.

4. A alegação de ausência de recebimento ou uso do cartão físico não configura omissão, tampouco é juridicamente relevante para infirmar a validade do contrato, uma vez que o contrato se aperfeiçoa com a assinatura e ciência das condições pactuadas.

5. A suposta violação ao dever de informação e a prática abusiva foram implicitamente afastadas com base na validade do contrato e na ausência de provas de vício de consentimento, não havendo omissão quanto ao exame dessas matérias.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o prequestionamento implícito é suficiente, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais se a tese jurídica correspondente foi enfrentada.

7. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação de provas, configurando, no caso, mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

8. Não se verifica obscuridade ou contradição interna no acórdão, cujos fundamentos são coerentes, concatenados e devidamente motivados, afastando a aplicação do art. 1.022 do CPC.

IV. dispositivo e tese

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão afasta a possibilidade de efeitos modificativos nos Embargos de Declaração. 2. A validade do contrato de cartão de crédito consignado firmado com cláusulas claras e ciência da consumidora afasta a configuração de vício de consentimento ou prática abusiva. 3. O prequestionamento é satisfeito mesmo sem menção expressa aos dispositivos legais, desde que a matéria tenha sido enfrentada no acórdão.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 373, II, e 165; CC, arts. 178, II, 406 e 591.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EREsp 1552880/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07.03.2023, DJe 13.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.817.777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.11.2021, DJe 16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1037252-74.2024.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Denilssa Cadorso dos Santos
em virtude do acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Pan S.A.

Em suas razões, a Embargante alega omissão no aresto, pois deixou de analisar provas que evidenciam a contratação de empréstimo consignado, ao invés de cartão de crédito, a prática abusiva e indução da consumidora a erro.

Sustenta que não recebeu, tampouco utilizou, o cartão físico, sendo que os valores foram disponibilizados por Transferência Eletrônica, o que descaracteriza a natureza do contrato.

Afirma que os descontos em folha, superiores a cinco vezes o valor inicialmente contratado, demonstram abusividade, ausência de amortização da dívida e violação à boa-fé objetiva.

Aponta omissão, também, quanto ao prequestionamento dos arts. 373, inciso II, e 165, ambos do CPC, bem como dos arts. 406 e 591, ambos do Código Civil.

Com esses argumentos, requer o provimento dos Aclaratórios para, aplicando-lhes efeitos infringentes, reformar o aresto.

Contraminuta no Id. 289188866.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SAR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
Banco Pan S.A.
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais movida por
Denilssa Cadorso dos Santos
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, converteu o negócio jurídico de contrato de cartão de crédito para empréstimo pessoal consignado, com aplicação da taxa média de juros da operação do mesmo período, de acordo com o Banco Central, e a devolução simples dos valores decotados à maior da Autora, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do Banco.

Além disso, concedeu o pedido de tutela de urgência e determinou a suspensão da cobrança do débito na folha de pagamento da Autora, até a efetiva liquidação do contrato. E, constatando a existência de saldo em favor do Requerido, os descontos deverão ser retomados.

Condenou o Banco Requerido ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de correção monetária pelo INPC desde a data de lançamento da decisão no sistema eletrônico, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Diante da sucumbência, compeliu a instituição bancária a arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, acrescido de atualização monetária a partir do trânsito em julgado da sentença.

Nas razões do Apelo, o Banco Pan S.A. defendeu a ocorrência de decadência do direito da Apelada em postular a anulação do negócio jurídico, sob o fundamento de que o contrato foi celebrado em 2016 e a ação somente foi ajuizada em 2024, ultrapassando o prazo decadencial de quatro anos previsto no art. 178, II, do Código Civil.

Sustentou a prescrição quinquenal da pretensão indenizatória, com base na teoria da
actio nata
, sendo que a Apelada teve ciência do suposto dano desde o primeiro desconto realizado em sua folha de pagamento, o que teria ocorrido ainda em 2016.

No mérito, defendeu a validade da contratação, negou qualquer vício de consentimento e afirmou que a operação de cartão de crédito consignado está expressamente autorizada pela legislação vigente, especialmente pela Lei no 10.820/2003 e pela Lei no 13.172/2015.

Destacou que a Apelada utilizou os recursos obtidos por meio do contrato, inclusive realizando pagamentos voluntários de faturas, o que evidencia sua ciência e concordância com a modalidade contratada.

Invocou o princípio da boa-fé objetiva, com ênfase no instituto do
venire contra factum proprium
, para sustentar que a Apelada não pode, após anos de inércia e sem qualquer reclamação administrativa, contestar a validade do negócio jurídico firmado e regularmente executado.

Argumentou que a Apelada não apresentou provas mínimas das alegações de erro ou engano na contratação, tampouco indicou valor, número de parcelas ou qualquer outra informação que corroborasse a versão de que teria solicitado empréstimo consignado em vez de cartão de crédito consignado.

A apelação também buscou afastar a condenação ao pagamento de danos morais, sob a alegação de inexistência de ato ilícito, nexo de causalidade e dano indenizável. Assegurou que o simples desconto em folha, quando realizado com base em contrato válido e assinado pela consumidora, não configura ofensa à dignidade da pessoa humana nem enseja reparação extrapatrimonial.

Diante disso, requereu a reforma integral da sentença, com a extinção do processo com resolução do mérito em razão da prescrição e/ou decadência, ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos autorais, afastando-se, inclusive, qualquer condenação por danos morais. Pela eventualidade, pediu a redução da verba indenizatória e fixação dos juros de mora a partir do arbitramento da indenização por dano moral, pois é somente a partir daí que é dada ao devedor a opção de saldar sua obrigação.

Na sessão de julgamento realizada em 29/04/2025, o colegiado, por maioria, proveu o recurso, nos termos do voto desta Redatora. Por consequência, reformou a sentença, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenou apenas a Recorrida ao pagamento das verbas de sucumbência e fixou os honorários advocatícios em 18% (dezoito por cento) do valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade está suspensa, pois é beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3o, do CPC).

Inconformada, Denilssa Cardoso dos Santos opôs este Recurso Integrativo.

a Embargante alega omissão no aresto, pois deixou de analisar provas que evidenciam a contratação de empréstimo consignado, ao invés de cartão de crédito, a prática abusiva e indução da consumidora a erro.

Sustenta que não recebeu, tampouco utilizou, o cartão físico, sendo que os valores foram disponibilizados por Transferência Eletrônica, o que descaracteriza a natureza do contrato.

Afirma que os descontos em folha, superiores a cinco vezes o valor inicialmente contratado, demonstram abusividade, ausência de amortização da dívida e violação à boa-fé objetiva.

Aponta omissão, também, quanto ao prequestionamento dos arts. 373, inciso II, e 165, ambos do CPC, bem como dos arts. 406 e 591, ambos do Código Civil.

Com esses argumentos, requer o provimento dos Aclaratórios para, aplicando-lhes efeitos infringentes, reformar o aresto.

É importante relembrar que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse contexto, a omissão ocorre quando o Julgador quando deixa de se manifestar sobre tese jurídica ou ponto relevante e indispensável ao deslinde da controvérsia.

A contradição ocorre quando a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

No caso, observa-se que o acórdão tratou de forma clara e suficiente as questões jurídicas, reconhecendo a validade da contratação, a ausência de vício de consentimento, prática abusiva ou qualquer ilicitude.

Ao enfrentar a alegação de que a operação bancária consistiu em empréstimo consignado disfarçado de cartão de crédito consignado, o voto condutor foi categórico ao afirmar o contrato de cartão de crédito consignado é permitido e válido desde que haja transparência na contratação e ciência da consumidora quanto às condições pactuadas.

No caso, o instrumento particular apresentado pela instituição bancária comprova a adesão da consumidora à modalidade de cartão de crédito consignado, com cláusulas claras e assinatura da própria Embargante, não havendo elementos que evidenciem vício de consentimento ou prática abusiva.

Quanto à ausência de utilização do cartão físico, a alegação não possui relevo jurídico suficiente para infirmar a validade do contrato, tampouco configura ponto omisso. O acórdão deixou claro que a simples alegação de desconhecimento da natureza contratual, desacompanhada de provas concretas, não autoriza a reparação por dano moral, tampouco a declaração de nulidade do contrato.

Dito de outro modo, não se exige, para a validade do contrato, a comprovação de uso do cartão em estabelecimentos comerciais, bastando que a contratação tenha ocorrido de forma regular e informada, consoante comprovado nos autos.

No que se refere à violação do dever de informação e à eventual prática abusiva, o acórdão também enfrentou o tema, ao consignar que o contrato apresentado pelo Banco Embargado comprova a adesão da Embargante à modalidade de cartão de crédito consignado, com cláusulas claras e devidamente assinado pela consumidora, não havendo, repito, elementos que evidenciem vício de consentimento ou prática abusiva.

Tais constatações afasta qualquer omissão relevante, pois está implícito que, para se reconhecer a validade do contrato, o colegiado examinou, ainda que de forma sintética, a ausência de violação aos deveres do fornecedor de informação e transparência, previstos no art. 6o do CDC.

De igual modo, não há omissão quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente que a tese jurídica correspondente tenha sido efetivamente enfrentada no julgamento, como ocorreu na hipótese.

Ademais, a alegada contradição entre a forma do contrato e a realidade da operação não passou despercebida pelo colegiado que, inclusive, afastou qualquer ilicitude ou má-fé contratual, justamente por constatar a ciência e a concordância da consumidora com a natureza jurídica da avença.

O acórdão, portanto, apresenta raciocínio coerente, concatenado e inteligível, partindo da análise do contrato para concluir, com base em jurisprudência consolidada, que a relação jurídica é válida, os descontos são legítimos e inexiste dano moral.

Não há incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão.

Em remate, o acórdão objeto da embargabilidade está devidamente fundamentado, coeso e inteligível. A interpretação sistemática não revela contradições internas, tampouco omissões e obscuridade sobre matérias essenciais.

A insurgência da Embargante se revela, em verdade, um inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza o uso dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015). 2. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC.
3. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar. 4. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios.
5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt nos EREsp: 1552880 SP 2014/0003463-5, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data de Publicação: DJe 13/03/2023) (sem destaque no original)

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Feitas essas considerações,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025